Tribunal: STF
Processo: ARE 1211622
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Internação Compulsória. Responsabilidade Solidária dos Entes Federados. Direito à Saúde. Prequestionamento. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Recurso inadmissível. Tema nº 783 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo no recurso extraordinário interposto contra decisão na qual se inadmitiu recurso extraordinário, em ação de obrigação de fazer para internação compulsória de curatelado para tratamento de dependência química, com a condenação solidária da União e do Município de Sorocaba.



    2. O recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Sorocaba alegando violação aos arts. 2º, 23, inc. II, 30, inc. VII, 196 e 198 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que os argumentos não eram suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido.



    4. O agravo no recurso extraordinário objetiva a reforma da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário.



    5. O Tribunal de Justiça considerou a compatibilidade do caso com o Tema RG nº 793, mas não com o Tema RG nº 6.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo no recurso extraordinário é admissível, considerando as razões apresentadas e a jurisprudência do STF, especialmente os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas.



    III. Razões de decidir



    7. Aplicam-se os enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF, os quais impedem o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos, ou quando há deficiência na fundamentação que impede a compreensão da controvérsia.



    8. O acórdão recorrido, no que tange à responsabilidade solidária dos entes federados, está em consonância com o entendimento do STF, especialmente o Tema RG nº 793.



    9. A alegada violação a outros dispositivos constitucionais não foi prequestionada, aplicando-se os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de internação compulsória de curatelado em “quadro de dependência absoluta às drogas e afins” (e-doc. 1, p. 1), contra a União e o Município de Sorocaba/SP.



    2. A ação foi julgada procedente (e-doc. 2, p. 68-73), e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LEI Nº 10.261/2001 - Autor interditado representado por sua irmã, também curadora - Pedido de internação em clínica especializada, nos termos da Lei 10.216/2001, às expensas das rés. 



    Legitimidade passiva do município - Responsabilidade solidária dos entes federativos - Jurisprudência dominante - Tema de Repercussão Geral nº 793, STF. 



    MÉRITO - Internação compulsória - Dependente químico crônico - Exegese dos artigos 6º e 8º da Lei nº 10.216/2001 - Laudo médico psiquiátrico produzido nos autos da ação de interdição nº 1005601-85.2015.8.26.0602 - Relatório médico psiquiátrico recomendando a internação do autor. 



    Sentença de procedência mantida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovido, com observação.” (e-doc. 3, p. 34-35; grifos no original).



    3. No recurso extraordinário, interposto pelo Município de Sorocaba, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente assevera que a decisão atacada “afrontou os artigos 2º; 23, inciso II; 30, inciso VII; 196; e 198, todos da Constituição Federal” (e-doc. 4, p. 3; grifos no original).



    3.1 Compreende que a “decisão judicial afronta o art. 2° da Constituição Federal, na medida em que, ao se impor obrigação de prestação de tratamento de saúde de alto custo em certo prazo, acabou por se ter violado o postulado constitucional da independência e harmonia entre os Poderes“ (e-doc. 4, p. 3; grifos no original). 



    3.2. Observa violação ao art. 196 da CRFB ao “admitir como possível o deferimento liminar para prestação de tratamento de alto custo sem observância dos critérios administrativos de urgência estabelecidos pela Administração, acaba por representar violação a direito dos demais cidadãos” (e-doc. 4, p. 5). 



    3.3. Defende que, “em se tratando de tratamento de alto custo que não pode ser regularmente oferecido pelo Município com os repasses financeiros do Estado e União, o ônus judicial do cumprimento da obrigação de fazer deve ser direto do Estado ou da União, de modo a se sustentar tese da ilegitimidade - constitucional - do ente municipal”. Nesse sentido, compreende “violado os art. 23, II, c.c. o art. 30, VII, c.c. o art. 198, da Constituição” (e-doc. 4, p. 6; grifos no original). 



    3.4. Ao final, pede que “seja conhecido e provido a fim de ensejar reforma da decisão proferida pelo v. Acórdão ora guerreado no tocante ao MUNICÍPIO DE SOROCABA” (e-doc. 4, p. 7; grifos no original). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 4, p. 9).



    5. O recurso foi inadmitido, na compreensão de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” (e-doc. 4, p. 20).



    6. Apresentado o agravo no recurso extraordinário, os autos vieram à Corte, que, por decisão da Presidência (e-doc. 7), determinou a devolução pela sistemática da repercussão geral quanto aos Temas RG nº 6 e nº 793.



    7. Em juízo de adequação, o Tribunal de Justiça verificou “a compatibilidade entre o debate dos autos e o decidido no leading case RE nº 855.178/SE correspondente ao Tema 793” (e-doc. 11, p. 1-2) e; “aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE nº 566.471, correspondente ao tema n° 6/STF” (e-doc. 11, p. 2). Nesse sentido, observou, “quanto ao Tema 06, considerando-se a aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (e-doc. 11, p. 5-6; grifos no original).



    8. Os autos retornaram e foram a mim distribuídos (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    10. Inicialmente, é de se observar que, em peça de agravo à inadmissão do recurso extraordinário, o Município de Sorocaba apresenta razões com o argumento de que “não pode concordar com a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, sob a assertiva de que ‘os dispositivos da Lei Maior tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como vem sendo exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal’” (e-doc. 4, p. 31).



    10.1. Nesse sentido, defende “que a matéria foi debatida e ventilada nos autos, preenchendo sim o requisito de prequestionamento” (e-doc. 5, p. 1).



    10.2. Ocorre que a inadmissibilidade da decisão agravada não se deu por ausência de prequestionamento, mas, conforme exposto no relatório, pela falta de argumentos suficientes para infirmar as conclusões do acórdão. 



    10.3. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10.4. Nessa mesma linha de entendimento, são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    12. Para melhor análise, transcrevo trecho dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) Cuida-se de ação ajuizada por dependente químico, interditado, representado por sua irmã e curadora (cf. sentença judicial de fls. 16), visando compelir as rés a proceder sua internação para tratamento por dependência química. 



    Inquestionável a responsabilidade solidária existente entre União, Estados e Municípios no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, podendo aquele que necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos entes federativos. 



    Preceitua o art. 194, caput, da Constituição da República que a Seguridade Social é o ‘conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social’, tendo por princípios a universalidade da cobertura e do atendimento; distributividade dos benefícios e serviços; caráter democrático e descentralização da administração, com participação do Governo, de forma solidária entre as entidades estatais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; financiamento por toda a sociedade e por aqueles entes públicos. 



    Já a lei nº 8.080/ 1990 dispõe em seu artigo 2º que ‘a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício’. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (art. 4º ibidem)



    (...)



    Disso decorre a legitimação passiva, concorrente e solidária da União, Estado, Município e Distrito Federal para figurarem no polo passivo das demandas, cuja pretensão é o fornecimento de medicamento ou, no caso, de tratamento médico imprescindíveis à saúde, podendo a ação ser proposta em face de qualquer um deles. (ibidem) 



    Neste sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o STF com repercussão geral: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser com posto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



(STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX j. 05/03/2015 - Tema de Repercussão Geral nº 793).” (e-doc. 3, p. 36-37; grifos acrescidos).



    13. No recurso, também, apontou-se ofensa aos “art. 20; art. 23, inciso II; art. 30, inciso VII; art. 196, e art. 198, todos da Constituição Federal” (e-doc. 4, p. 1) e ao Tema RG nº 6. Ocorre que no acórdão recorrido não se analisaram os citados artigos ou mesmo o Tema indicado. A ofensa a esses dispositivos não foi prequestionada no acórdão referente ao julgamento da apelação, inexistindo a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    14. No mais, o acórdão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    14.1. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.444.689-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 07/03/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.506.368-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/11/2024, p. 22/11/2024; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator